Tribunal: TJES
Processo: 0016334-24.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016334-24.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL SAO LUIZ S/A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

P
ugnou o apelante pela nulidade da sentença, ante a supressão de seu direito de defesa, posto não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal pleiteada.

2.

É direito
constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a garantia da ampla defesa aos litigantes, com os meios e recursos a ela inerentes, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 369, assegura à parte o emprego de todos os meios legais para comprovação dos fatos em que se funda o pedido.

3.
A matéria controversa dos autos não é
unicamente de direito, pois há questões de fato relativas ao direito alegado pelo autor, que precisam ser aferidas, o que demonstra, inclusive, a incompatibilidade da conduta com a regra processual prevista no art. 355, do Código de Processo Civil.

4.

Em sendo necessário descortinar a matéria fática controversa, a instrução probatória se mostra necessária à correta solução do litígio, não podendo o Magistrado julgar antecipadamente procedente o pedido autoral, sem que tenha realizado a devida instrução, principalmente quando requerida.

5.
R
ecurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016334-24.2012.8.08.0024

APELANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HOSPITAL SÃO LUIZ S/A
em razão da sentença de fls. 267/271, integrada à fl. 308, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
, que rejeitou os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões fls. 274/296, complementadas às fls. 318/328 em razão dos efeitos infringentes dos embargos opostos em face da sentença, aponta a apelante que teve sua defesa cerceada pelo Juízo
a quo
quando, na própria sentença, indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal e realizou o julgamento antecipado da lide.

Sustentou, ainda, que a magistrada não se atentou para o real contexto fático do caso concreto, uma vez que os medicamentos vencidos que se encontravam na farmácia central do Hospital São Luiz estavam armazenados adequadamente aguardando o processo de descarte.

Aduziu, ainda, que não está caracterizada relação de consumo apta a permitir a aplicação da multa por suposta violação às normais consumeristas, bem como não praticou nenhum ato ilícito que permitisse a aplicação da penalidade, cujo
quantum
foi arbitrado de forma excessiva.

E mais: os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia se refere à multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor estadual, em decorrência do armazenamento de medicamentos vencidos na farmácia central do hospital recorrente.

Inicialmente, pugna o apelante pela declaração de nulidade da sentença em razão da violação do seu direito de defesa, posto não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, cuja finalidade era demonstrar que o armazenamento dos medicamentos vencidos atendida ao procedimento adequado para descarte.

Do iter processual observo que, desde a exordial, o autor da demanda pugnou especificamente pela produção de prova testemunhal, tendo posteriormente (fl. 168) indicado que a prova tinha o propósito de demonstrar que, ao estocar os fármacos, o nosocômio seguia o regular processo de descarte.

Às fl. 262, a magistrada intimou as partes para que se manifestassem quanto às provas que pretendiam produzir, tendo o recorrente, mais uma vez, reiterado o seu interesse na prova testemunhal (fl. 265).

Não obstante, em seguida, a julgadora monocrática prolatou sentença, indeferindo, portanto, a produção probatória requerida, julgando antecipadamente a lide, sob o fundamento de que o armazenamento dos medicamentos vencidos expunha o consumidor a risco e, por isso, a penalidade encontrava respaldo legal.

Sem delongas, entendo assistir razão ao apelante em suas alegações de cerceamento de defesa. Explico.

A questão central estabelecida na defesa do nosocômio recorrente diz respeito à regularidade do procedimento de descarte dos medicamentos vencidos, que contemplava o seu armazenamento, em separado, na farmácia central, sob a responsabilidade de farmacêutico.

É direito
constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a garantia da ampla defesa aos litigantes, com os meios e recursos a ela inerentes.

O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê, em seu artigo 369, que é direito das partes o emprego de todos os meios legais para comprovação da verdade dos fatos em que se funda o pedido.

Nessa linha, não me parece correta a conclusão da julgadora de que a matéria é unicamente de direito, haja vista que há questões de fato que precisam ser aferidas, o que demonstra a incompatibilidade da conduta questionada com a regra processual. Confira-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Em sendo necessário descortinar a matéria fática controversa, a instrução probatória se mostra necessária à correta solução do litígio, não podendo o Magistrado julgar improcedente o pedido autoral sem que tenha realizado a devida instrução, principalmente quando requerida.

Aliás, a jurisprudência pátria é assente quanto a ocorrência de cerceamento do direito de defesa quando há pedido de produção probatória e o juízo julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos por ausência de prova do direito constitutivo do autor. Cito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR INDICA QUE HOUVE FURTO DOS PNEUS DE SEU CAMINHÃO DENTRO DA OFICINA RÉ. Alegação de que a ré colocou outros pneus de qualidade inferior no lugar dos que foram subtraídos enquanto o bem móvel esteve em suas depências para realização de conserto.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REQUERENTE QUE HAVIA PUGNADO PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE PODE TER PREJUDICADO A JUSTA SOLUÇÃO DA LIDE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1002346-94.2020.8.26.0101; Ac. 15326136; São José dos Campos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 18/01/2022; DJESP 25/06/2024; Pág. 1762)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDENTE NA RODOVIA. QUEDA NO BUEIRO. Pretensão à condenação da apelada à reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência da ação. Pleito de reforma da sentença para, em preliminar, reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada pelos danos sofridos pela apelante Cabimento. PRELIMINAR.
Cerceamento de defesa. Acolhimento. Julgamento antecipado do feito, apesar de devidamente caracterizada dúvida a respeito da realidade fática subjacente à lide. Necessidade de instrução probatória. Situação de fato controversa que torna imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela apelante. Cerceamento de defesa caracterizad
o. APELAÇÃO provida, para anular a r. Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para a produção da prova testemunhal requerida pela apelante. (TJSP; AC 0001756-28.2013.8.26.0248; Ac. 17992316; Indaiatuba; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 12/06/2024; DJESP 19/06/2024; Pág. 1879)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Ocorrência. Pedido expresso de produção de prova testemunhal para comprovar as questões fática. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Falta de subsunção do caso ao inciso I, do Art. 355, do CPC. Julgamento antecipado do mérito que ceifou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório das partes
(art. 5º, inc. LV, da CF). Preliminar acolhida. Sentença anulada, com retorno dos autos à vara de origem, para dilação probatória. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001384-44.2022.8.26.0152; Ac. 17569873; Cotia; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 14/02/2024; DJESP 11/06/2024; Pág. 1317)

De conseguinte,
CONHEÇO e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, devolvendo os autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, nos termos que em pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.